Tribunal: CARF
Processo: 17090.720349/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17090.720349/2019-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.996 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
GOL LINHAS AEREAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 21/12/2018
PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial, antes ou
posteriormente à autuação, com o mesmo objeto, importa renúncia às
instâncias administrativas. Quando forem diferentes os objetos do processo
judicial e do processo administrativo, este terá prosseguimento normal no que
se relaciona à matéria diferenciada.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MEDIDA LIMINAR EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF No 48
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial
não impede a lavratura de auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17090.720349/2019-11
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.996 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17090.720349/2019-11

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-51.397,
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fortaleza/CE que, por unanimidade de votos, julgou por não conhecer da impugnação, em
decorrência da identidade entre o objetos discutido nos âmbitos administrativo e judicial,
declarando a definitividade do lançamento no valor total de R$ 100.219,88, na via
administrativa, ressaltando que o referido crédito tributário fica vinculado ao resultado final do
respectivo processo judicial.
O v. Acórdão recorrido foi proferido com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 21/12/2018
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA TOTAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto
do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas instâncias
administrativas.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido

Por bem reproduzir os fatos ocorridos, transcrevo o relatório da decisão
proferida pela DRJ:
Trata o presente processo de exigência formalizada em auto de infração (fls.
2/10), no montante de R$ 100.219,88, referente à exigência do adicional de 1% da
Cofins-Importação, previsto no § 21, do art. 8o da Lei 10.865/2004, acompanhado dos
respectivos juros de mora, atinente ao recolhimento proporcional dessa contribuição,
incidente na importação de bem ao amparo de regime de admissão temporária para
utilização econômica, por mês ou fração de vigência do regime, em face da
importadora GOL LINHAS AÉREAS S.A., CNPJ no 07.575.651/0030-93, para
prevenção da decadência, em virtude de decisão liminar no Mandado de Segurança no
1016023-55.2018.4.01.3800 - 21a Vara Federal Cívil da Seção Judiciária de Minas
Gerais.
Da Autuação
De acordo com o Relatório de Ação Fiscal (fls. 11/17), o presente Auto de
Infração foi lavrado para constituição do crédito tributário relativo à falta de
recolhimento adicional de 1% da Cofins-importação, nos termos do § 21, do art. 8o da
Lei 10.865/2004, proporcional à permanência no país pelo prazo previsto em contrato
do bem descrito na Declaração de Importação (DI) no 18/2341315-5, ingressado no
Regime Aduaneiro Especial de Admissão Temporária para utilização econômica. Em
síntese:
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.996 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17090.720349/2019-11


Que a DI no 18/2341315-5, registrada em 21/12/2018, e desembaraçada em
24/12/2018, permitiu o ingresso e permanência no país do bem descrito na
Adição 001, como: MOTOR PRINCIPAL DA AERONAVE. PN - CFM56-
7B SN - 875245 (P/N: 2008295) (P/N Fab.: CFM56-7B26), classificado no
código tarifário NCM 8411.12.00.

Que, dentre as exigências para deferimento da admissão temporária, há
determinação para que o interessado comprove o recolhimento de 1% da
COFINS-Importação.

Que, decisão liminar exarada nos autos do Mandado de Segurança
(1016023-55.2018.4.01.3800) determinou o regular processamento da
importação do bem em tela, independentemente do recolhimento da
contribuição questionada, com a abstenção da exigência de prestação de
garantia, prevista no art. 60 da IN RFB no 1.600/15 e declarou a suspensão
da exigibilidade do adicional da Cofins-importação à alíquota de 1%.

Que, explicita a fundamentação legal da exigência em tela: art. 79 da Lei no
9.430/1996, art. 1o da Lei no 10.865, de 2004, c/c o art. 373 do Decreto no
6.759/2009, art. 56 da IN RFB no 1.600/2015.

Que, o bem objeto de admissão no regime especial de admissão temporária,
classificado na NCM 8411.12.00, para a qual incide alíquota ad-valorem de
1,00%, conforme Lei Federal no 12.844/201.

Que, considerando que o pedido de admissão temporária foi autorizado para
24 meses, obtém-se o valor de R$ 96.737,34, que se refere ao adicional de
Cofins devido na data do registro da no DI 18/2341315-5, conforme tabela a
seguir copiada (fls. 16).

DOCUMENTOS ANEXOS (Cópias)
➢ Sumário do dossiê de admissão temporária (20180002974978-6);
➢ Histórico da DI no 18/2341315-5;
➢ Extrato da Declaração de Importação – DI no 18/2341315-5;
➢ Requerimento do Regime de Admissão Temporária (RAT);
➢ Decisão/Sentença em Mandado de Segurança processo no 1016023-
55.2018.4.01.3800 – 21a Vara Federal Cívil da SJMG;
➢Telas movimentação processual sítio TRF1.
Da impugnação
O sujeito passivo cientificado em 06/09/2019 (fls. 40/42), por meio de sua
Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB,
nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea “b”, do Decreto no 70.235/72, e,
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.996 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17090.720349/2019-11

apresentou em 03/10/2019 (fls. 105/106) impugnação e documentos (fls. 107/167), na
qual, após breve exposição dos fatos que nortearam a exigência fiscal, expõe suas
razões de defesa a seguir sintetizadas:
DO DIREITO
1 – DA INAPLICABILIDADE DO § 21, ART. 8o DA LEI No 10.865/04 À
IMPORTAÇÃO DE AERONAVES E SUAS PARTES E PEÇAS POR EMPRESAS
DE TRANSPORTE AÉREO
1.1 – Da inexistência de conflito entre a norma desonerativa da COFINS -
Importação prevista no § 12, do art. 8o da Lei no 10.865/04 e a norma do § 21, do art.
8o da Lei no 10.865/04 instituidoras da alíquota adicional de 1% da COFINS-
Importação

Que, dentre as políticas diferenciadas adotadas pelo Governo Federal para
viabilizar a atividade de transporte aéreo, sua manutenção/crescimento, com
acesso a toda a população, no que tange às contribuições ao PIS-Importação
e ao Cofins-Importação, quando da importação de aeronaves e suas partes e
peças, foi editada norma específica para reduzir a alíquota das exações à
zero, conforme se infere dos incisos VI e VII do § 12 do artigo 8oda Lei no
10.865/04.

Que, a aplicação dos métodos de hermenêutica histórico e teleológico
conduz a inexorável conclusão de que o § 12, inciso VI e VII, do artigo 8o
da Lei 10.865/0417, ao reduzir a zero as alíquotas do PIS-Importação e da
COFINS-Importação, introduziu no ordenamento norma especial, cuja
finalidade é desonerar a importação de aeronaves e suas partes e peças por
empresas regulares de transporte aéreo.

Que, em se tratando o § 12, incisos VI e VII, do artigo 8o da Lei 10.865/04
de norma especial, o método sistemático demonstra inexistir conflito entre a
referida norma desonerativa da COFINS-Importação e a norma contida no §
21, também do artigo 8o da Lei no 10.865/04, que instituiu a alíquota
adicional de 1% dessa contribuição.

Que, o § 21, do artigo 8o da Lei no 10.865/0418, que instituiu a alíquota
adicional de 1% à COFINS-Importação, foi inicialmente instituído pela
Medida Provisória no 540/2011, com a clara finalidade extrafiscal de reduzir
as diferenças entre a tributação de produtos nacionais destinados ao
mercado interno e os produtos importados, bem como objetivando o
aumento de arrecadação. Nesse sentido é a Exposição de Motivos
Interministerial no 122 - MF/MCT/MDIC da referida norma.

Que, constata-se, pela simples leitura da citada Exposição de Motivos, que a
norma inserta no § 21, do artigo 8o da Lei no 10.865/04 possui como
finalidade, de forma ampla, aumentar a carga tributária dos produtos que se
encontravam sujeitos à incidência da COFINS Importação, caracterizando-
se, como uma norma geral.

Que, significa dizer, que enquanto o § 12, inciso VI e VII, do artigo 8o, da
Lei 10.865/04 tratou de situação especial (norma especial), qual seja, a
desoneração da importação de aeronaves por empresas regulares de
transporte aéreo e suas partes e peças, dada à importância desse serviço
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.996 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17090.720349/2019-11

público, a norma do § 21, do mesmo dispositivo legal, instituiu a alíquota
adicional de 1% dessa contribuição para todos os produtos que se
encontravam sujeitos ao pagamento desta exação (norma geral), razão pela
qual não há que se falar antinomia entre as referidas normas, conforme,
inclusive, brilhantemente exposto em recente sentença proferida pelo D.
Juízo da 19a vara federal da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais em
caso similar ao presente (Processo n° 0084116-29.2014.4.01.3800 - 19a vara
federal, SJMG, 14.05.2015).

Que, sendo uma norma de caráter especial (§ 12) e outra de caráter geral (§
21), não há antinomia entre as referidas normas no sistema normativo,
restando incabível a exigência da COFINS sobre a importação de aeronaves
e suas partes e peças por empresas regulares de transporte aéreo, uma vez
que tais empresas estão manifestamente sujeitas à aplicação isolada da
alíquota zero, nos estritos termos do § 12, inciso VI e VII, do artigo 8o da
Lei no10.865/04.
1.2 - Da inexistência de revogação da norma desonerativa da COFINS-
Importação prevista no § 12, do art. 8o da Lei no 10.865/04 pela norma do § 21, art. 8o
da Lei 10.865/04, instituidora da alíquota adicional de 1% da COFINS-Importação

Que, a equivocada interpretação adotada pelas autoridades administrativas
quanto à exigência do adicional de 1% da COFINS nas importações das
aeronaves e suas partes e peças destinadas ao transporte aéreo regular, ou
seja, a interpretação diversa da explicitada anteriormente, conduziria o
intérprete à inexorável conclusão de que a norma desonerativa do § 12, teria
sido revogada pela norma do § 21, ambas do artigo 8o, da Lei no 10.865/04.

Que, ocorre que em nosso ordenamento a norma especial anterior, de
mesma hierarquia, não é revogada pela norma geral posterior, conforme
determina o § 2o, do artigo 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro (antiga Lei de Introdução ao Código Civil).

Que, segundo o citado dispositivo, pode existir conflito entre os critérios da
cronologia e da especialidade, o que a doutrina denomina de antinomia de
segundo grau, que ocorre, como na hipótese em tela, quando uma lei
especial anterior (§ 12, do artigo 8o da Lei no 10.865/04, com redação dada
pela Lei no 10.925/04) é aparentemente conflitante com uma lei geral
posterior (§ 21, do artigo 8o da Lei no 10.865/04, com redação atribuída pela
no 12.844/13). Nestes casos, prevalece a regra de que a “Lex posterior
generalis non derogat legi priori speciali” (a lei geral posterior não derroga
a especial anterior), consoante ensina Norberto Bobbio (in BOBBIO,
Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. Editora Universidade de
Brasília, 6a ed, 1995, p. 108).

Que, essa é, aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal (STF - HC 109213, Rel. Min. Celso de Mello,
Segunda Turma, julgado em 28/08/2012, Processo Eletrônico DJe-182
DIVULG 14-09-2012 PUBLIC 17-09-2012; STJ - REsp 1195611/DF, Rel.
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 14/09/2010, DJe
01/10/2010; STJ - EREsp 687.216/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Corte
Especial, julgado em 04/06/2008, DJe 04/08/2008; STJ, 2a Turma, REsp. n°
655.958/SP, Rel. Min. Castro Meira, publicado em 14.02.2005).
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.996 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17090.720349/2019-11


Que, as situações acima analisadas são idênticas ao caso dos autos, pois a
antinomia (aparente) ocorre porque as duas normas prevêem alíquotas para
a importação de produtos, sendo que a anterior é específica, impondo a
alíquota zero para desonerar o serviço público de transporte aéreo e, a
posterior, é geral para aumentar a arrecadação pela elevação da carga
tributária de todos os produtos que se sujeitavam à incidência da exação.

Que, portanto, a regra prevista no § 12, do artigo 8o da Lei no 10.865/04
encontra-se em pleno vigor, não podendo ser exigida a incidência da
COFINS sobre a importação de aeronave por empresa regular de transporte
aéreo, afirmação que é integralmente corroborada pela existência de
diversas normas complementares mantidas no ordenamento ou proferidas
posteriormente a edição do malsinado § 21.

Que, vale destacar o art. 4o do Decreto no 5.171/04, que regulamenta a
aplicação da alíquota zero para aeronaves, partes e peças e permanece com
a mesma redação até os dias atuais, indicando a manutenção da desoneração
tributária para os produtos.

Que, destaque-se, a orientação da própria RFB no “Perguntas e Respostas -
Pessoa Jurídica 2019”, no sentido de que a desoneração tributária nas
importações de aeronaves, partes e peças não foi alterada pela criação do
adicional de 1% da COFINS-Importação. Essa informação está atualizada
até 2019, ou seja, já considera a redação do artigo 8o da Lei no 10.865/04
após as alterações promovidas pela Lei no 12.844/13 (conversão da MP no
610/13) com a inclusão do § 21 que dispõe sobre a alíquota adicional de 1%
da COFINS-Importação.

Que, é assente o entendimento da Sétima e Oitava Turmas do E. Tribunal
Regional Federal da 1a Região, no sentido de que não prevalece a exigência
do adicional de 1% da COFINS no caso de importação de aeronaves, partes
e peças destinadas a sua manutenção uma vez que o § 12 do artigo 8o da Lei
no 10.865/2004 é norma especial enquanto o §21 do referido artigo é norma
geral e, portanto, esta última não tem o condão de revogar a primeira,
conforme ementas colacionadas (AMS 0053963-76.2015.4.01.3800/MG,
Rel. Hercules Fajoses, Sétima Turma, e-DJF1 de 21/09/2018; AC 0048075-
29.2015.4.01.3800/MG, Rel. Desembargador Federal Hercules Fajoses,
Sétima
Turma,
e-DJF1
de
25/01/2018;
AC
0061329-
35.2016.4.01.3800/MG, Rel. Desembargador Federal Hercules Fajoses,
Sétima
Turma,
e-DJF1
de
19/10/2017;
AC
0084116-
29.2014.4.01.3800/MG, Rel. Desembargador Federal José Amilcar
Machado, Sétima Turma, e-DJF1 de 30/06/2017; AMS 0086204-
40.2014.4.01.3800/MG, Rel. Desembargadora Federal Ângela Catão,
Sétima Turma, e-DJF1 de 18/03/2016).

Que, em recente decisão, a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da
1a Região, ratificou o entendimento esposado pela ora Impetrante ao dar
provimento ao Recurso de Apelação do Sindicato Nacional das Empresas
Aeroviárias sobre a mesma matéria sub júdice, conforme ementa
colacionada (MAS 0078566-89.2014.4.01.3400/DF, Rel. Desembargadora
Federal Ângela Catão, Sétima Turma, e-DJF1 de 11/05/2017).
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.996 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17090.720349/2019-11


Que, no mais, infere-se que, recentemente, a Lei no 13.097, de 19 de janeiro
de 2015, inseriu um inciso no § 12, do art. 8o, da Lei no 10.865/2014, de
modo a reduzir a zero a alíquota da COFINS-Importação incidente sobre a
receita de vendas e na importação de partes utilizadas em aerogeradores.
Em outras palavras, o legislador corrobora o entendimento da Impugnante
no sentido de que as alíquotas especiais do § 12 não sofreram aumento em
razão da instituição do § 21 que dispõe sobre alíquota adicional de 1%, o
qual restou inalterado pela referida Lei no 13.097/2015.

Que, resta cabalmente demonstrada a arbitrariedade das autoridades
administrativas ao exigir o adicional da COFINS-Importação em tela,
porquanto permanece válida e vigente a desoneração prevista no inc. VII, §
12, art. 8o, da Lei no 10.865/04 (alíquota zero), razão pela qual o presente
auto de infração deve ser de pronto cancelado.
2 – DA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 98 DO CTN
Da impossibilidade de tratamento diferenciado a produtos importados -
Violação ao Acordo GATT

Que, ainda que fosse possível aplicação do adicional da COFINS-
Importação à alíquota de 1% para a importação de aeronave e suas partes e
peças por empresa regular de transporte aéreo, tal exigência violaria
frontalmente a disciplina do artigo 98 do CTN, por estabelecer tratamento
não equânime entre o produto nacional e o produto estrangeiro, conflitando
com as disposições do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio
da Organização Mundial do Comércio (“Acordo GATT”).

Que, segundo o artigo 3o Acordo GATT , os produtos de um país signatário
importados por outro país signatário não estão sujeitos a impostos ou outros
tributos internos superiores aos que incidem sobre os produtos nacionais. E
expressamente reconhece que os produtos importados não terão tratamento
menos favorável que o concedido a produtos similares de origem nacional.
A incidência dos tributos na importação (IPI, II, ICMS, PIS, COFINS) se
presta apenas para fazer com que os produtos importados sejam onerados
pelos mesmos tributos que gravam a produção e a circulação nacional.

Que, quando da nacionalização dos bens importados pelo desembaraço
aduaneiro, estes bens devem receber o mesmo tratamento tributário
atribuído aos bens nacionais, conforme reconhecido pelo E. Supremo
Tribunal Federal, no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no
367.785-3/RJ, da relatoria do Ministro Eros Grau.

Que, no mesmo sentido: RE no 400.710, Rel. Ministro Marco Aurélio, DJ
13.04.2004; RE no 300.114, Rel. Ministro Carlos Velloso, RE no 307.948,
DJ 04.05.2004; Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 05.08.2004, dentre
outros.

Que, em atenção ao Princípio da Proteção Aduaneira Exclusiva, previsto no
artigo 2o desse Acordo GATT (Decreto no 1.355/94), o único instrumento
de caráter protecionista permitido aos Estados Signatários do GATT, dentre
eles o Brasil, para o controle do comércio exterior é o Imposto de
Importação – II, assim, considerando que a presente discussão se restringe à
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.996 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17090.720349/2019-11

majoração indevida da COFINS-Importação, resta evidente que não há que
se falar na aplicação do princípio em voga ao presente caso.

Que, a majoração da COFINS-Importação de um produto em contrapartida
ao aumento da carga tributária do produto nacional decorrente da incidência
da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, não é equivalente à
observância do Princípio do Tratamento Nacional. A indústria aeronáutica
brasileira está sujeita à alíquota zero da COFINS-Importação sobre a venda
de aeronaves e suas partes e peças (art. 28 da Lei no 10.865/0425), enquanto
se mantida a indevida interpretação atribuída pelas autoridades
administrativas, as aeronaves e suas partes e peças importadas estarão
sujeitas à ilegal incidência do adicional de 1% da alíquota da COFINS-
Importação na importação, segundo, repita-se, a interpretação atribuída à
disposição do § 21, art. 8o da Lei no 10.865/04, enquanto que os similares
nacionais não serão objeto de tributação pela COFINS no mercado interno,
o que, por si só, ratifica o tratamento do produto estrangeiro em condições
menos favoráveis que o concedido a produtos similares de origem nacional,
em evidente violação ao artigo 3o do Acordo GATT.

Que, o artigo 98 do CTN expressamente veda o desrespeito ao Tratado
Internacional ou a sua alteração por lei interna, ainda que posterior. Isso
porque, os tratados não têm o condão de criar tributos ou de efetivamente
revogar a legislação interna, mas sim de suspender a aplicação da norma
tributária nacional por força da norma convencional.

Que, a lei interna permanece apta a produzir efeitos perante terceiros, mas
somente readquirirá a sua aptidão para produzir efeitos entre os Estados
Contratantes se e quando o tratado for denunciado. Esse é, inclusive, o
entendimento pacificado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, o qual não
admite a revogação de tratado pela legislação antecedente ou superveniente,
nos exatos termos do artigo 98 do CTN (REsp 209526/RS, Rel. Ministro
Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, julgado em 18/04/2000, DJ
26/06/2000, p. 145; REsp 154092/SP, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira
Turma, julgado em 11/12/1997, DJ 02/03/1998, p. 43).

Que, nos termos dos artigos 96 e 98 do CTN, resta claro que devem
prevalecer os Tratados Internacionais firmados pelo Brasil sobre a lei
interna superveniente. No mais, na remota hipótese de não ser reconhecida a
prevalência dos Tratados Internacionais por força do artigo 98 do CTN, o
que se admite apenas para argumentar, a questão da suposta antinomia entre
a norma convencional e a norma de direito interno se resolve pelo critério
da especialidade, nos termos do artigo 2o da Lei de Introdução às Normas
do Direito Brasileiro (antiga Lei de Introdução ao Código Civil - LICC).

Que, por se tratar de uma norma especial, o Tratado Internacional sempre
prevalece sobre a Lei interna, ainda que posterior como no caso da Lei no
12.844/2013, que inseriu o § 21 no artigo 8o da Lei no 10.865/04, de modo a
impedir a incidência do adicional da COFINS-Importação sobre as referidas
partes, peças e equipamentos destinados à manutenção, reparo e
conservação das aeronaves por empresas regulares de transporte aéreo,
conforme já pacificado pelo E. Superior Tribunal de Justiça - STJ, conforme
ementa colacionada (REsp 1.161.467/RS, Rel. Ministro Castro Meira,
Segunda Turma, julgado em 17/05/2012, DJe 01/06/2012).
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.996 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17090.720349/2019-11


Que, resta evidente que a pretensão de tratamento não equânime objetivado
pelas autoridades administrativas viola o Acordo GATT e,
consequentemente, o artigo 5o, § 2o da CRFB/88, além do artigo 98 do
CTN, que determina que a legislação tributária deve observar os tratados e
as convenções internacionais, tendo prevalência sobre elas.

Que, em hipóteses similares a presente, o entendimento jurisprudencial tem
se pacificado no sentido de atribuir aos produtos importados o mesmo
tratamento atribuído aos produtos nacionais, em plena consonância com o
princípio da isonomia. Confira-se: Súmula no 575 STF, Súmula no 20 STJ e
Súmula no 71 STJ.

Que o E. Supremo Tribunal Federal, ao aplicar o mesmo tratamento aos
produtos nacionais e aos importados, além de observar as regras do GATT,
igualmente, aplicou o princípio da isonomia, tal como deve ser aplicado à
hipótese dos autos (RE 82.509/SP, Relator Ministro Moreira Alves, DJ
9.4.1976, RTJ 78/266).

Que, logo, se considerarmos que a COFINS-Importação possui natureza
jurídica de contribuição previdenciária (REsp no 1.437.172/RS – Rel. para
acórdão Min. Herman Benjamin), não há fundamento para a ausência de
aplicação do Tratamento Nacional (art. 3o do Acordo GATT), pois a
redução da carga tributária no mercado interno não justifica a majoração da
carga tributária sobre a importação dos mesmos produtos, mas apenas a sua
redução, restando comprovado, a inversão dos valores que nortearam o
legislador ordinário na instituição do adicional da COFINS-Importação.

Que, nem se alegue que o adicional de 1% da COFINS-Importação em
comento não estaria “vinculado” à redução da carga tributária pela
substituição da Contribuição Previdenciária sobre a folha pela Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB, mas a outros tributos, uma
vez que o próprio legislador ordinário vincula a incidência desse adicional
da COFINS-Importação às hipóteses de importação dos bens classificados
na TIPI, aprovada pelo Decreto no 7.660/2011, relacionados no Anexo da
Lei no 12.546/2011, ou seja, às hipótese de desoneração da folha de salários
pela CPRB.

Que, portanto, não existem dúvidas acerca da ilegalidade da aplicação do §
21, do artigo 8o da Lei no 10.865/04, na importação de aeronaves e suas
partes e peças, devendo ser integralmente afastada a exigência da alíquota
de 1% do adicional da COFINS-Importação pretendida pelas autoridades
administrativas.
DO PEDIDO
Em face de todo o exposto, é a presente para requerer a V.Sa. o
conhecimento e provimento da presente Impugnação, para o fim de
rechaçar integralmente o lançamento objeto dos autos, referente ao
adicional de 1% da COFINS-Importação, acrescido de juros, que está
sendo equivocadamente cobrado proporcionalmente ao tempo de
permanência em território aduaneiro da mercadoria submetida a
despacho de importação amparado pelo Regime de Admissão
Temporária (DI no 18/2341315-5).
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-010.996 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17090.720349/2019-11

A Contribuinte recebeu a intimação da decisão de primeira instância pela via
eletrônica em data de 31/07/2020 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 191),
apresentando o Recurso Voluntário por meio de protocolo eletrônico em 11/09/2020 (Termo de
Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 197), pelo qual pediu a reforma integral do acórdão
recorrido, para que sejam conhecidas e providas as matérias relativas à impossibilidade de
exigência do adicional de COFINS, ante a inexistência de concomitância, cancelando-se a
integralidade do auto de infração, ou, alternativamente, que os autos retornem à DRJ para análise
dessas matérias sob pena de supressão de instâncias.
Após, através do Despacho de e-fls. 274, o processo foi encaminhado para sorteio
e julgamento.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
A intimação da decisão de primeira instância pela via eletrônica em data de
31/07/2020. Conforme certificado às fls. 273, os prazos processuais foram suspensos do dia
23/03/2020 até o dia 31/08/2020, nos termos do arts. 1o e 6o da Portaria no 543/2020, arts. 1o e 6o
da Portaria no 936/2020, arts. 1o e 6o da Portaria no 1087/2020 e arts. 1o e 6o da Portaria no
4105/2020.
Com isso, o termo inicial do prazo recursal ocorreu em 01/09/2020, tendo o
protocolo ocorrido em 11/09/2020, resultando na tempestividade do Recurso Voluntário, motivo
pelo qual tomo conhecimento.

2. Preliminarmente. Concomitância.
Versa o presente litígio sobre auto de infração lavrado para exigência do adicional
de 1% da Cofins-Importação, previsto no § 21, do art. 8o da Lei 10.865/2004, acrescido de juros
de mora, originado do recolhimento proporcional dessa contribuição, incidente na importação de
bem ao amparo de regime de admissão temporária para utilização econômica, proporcional à
permanência no país pelo prazo previsto em contrato do bem descrito na Declaração de
Importação (DI) no 18/2341315-5.
A DI no 18/2341315-5, registrada em 21/12/2018, e desembaraçada em
24/12/2018, permitiu o ingresso e permanência no país do bem descrito na Adição 001, como:
MOTOR PRINCIPAL DA AERONAVE. PN - CFM56-7B SN - 875245 (P/N: 2008295) (P/N
Fab.: CFM56-7B26), classificado no código tarifário NCM 8411.12.00.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-010.996 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17090.720349/2019-11

A Autuação foi lavrada para prevenção da decadência, em virtude de decisão
liminar no Mandado de Segurança no 1016023-55.2018.4.01.3800 - 21a Vara Federal Cívil da
Seção Judiciária de Minas Gerais, pela qual foi determinado o regular processamento da
importação do bem, independentemente do recolhimento da contribuição questionada, com a
abstenção da exigência de prestação de garantia, prevista no art. 60 da IN RFB no 1.600/15, bem
como foi declarada a suspensão da exigibilidade do adicional da Cofins-importação à alíquota de
1%.
A DRJ de origem considerou pela existência de concomitância, tendo em vista a
prevalência da decisão judicial sobre aquela proferida no âmbito administrativo. Por este motivo,
deixou de apreciar as questões de mérito trazidas em impugnação, considerando o crédito
tributário definitivamente constituído na esfera administrativa.
Pede a defesa pela reforma d v. acórdão recorrido, para que sejam conhecidas e
providas as matérias relativas à impossibilidade de exigência do adicional de COFINS, ante a
inexistência de concomitância, cancelando-se a integralidade do auto de infração ou, ao menos,
que os autos retornem à DRJ para análise dessas matérias sob pena de supressão de instâncias.
É importante consignar que o lançamento de ofício teve por objeto a constituição
de crédito tributário a título de COFINS-Importação, originado do regime de admissão
temporária autorizado para 24 (vinte e quatro) meses, considerando a data do registro da
Declaração de Importação no 18/2341315-5. A fundamentação legal para cobrança do crédito
tributário é sustentada pelo § 21, do art. 8o da Lei 10.865/2004, que prevê o adicional de 1% da
Cofins-Importação.
Igualmente observo que não foi lançada a multa de ofício, considerando a
incidência do artigo 63 da Lei no 9.430/19961.
A Recorrente alega que na ação judicial se discute precipuamente o
processamento regular da DI e a inconstitucionalidade e ilegalidade da exigência do adicional de
1% de COFINS, ao passo que nestes autos a matéria posta em debate cinge-se sobre a
inaplicabilidade do § 21, do artigo 8o da lei no 10.865/04, ou seja, tratando de objetos distintos e
suficientes para afastar o reconhecimento da concomitância.
Todavia, ao adentrar no mérito, discorre sobre:
i)
Inexistência de conflito entre a norma desonerativa da COFINS –
Importação prevista no § 12, do art. 8o da Lei no 10.865/04 e a norma do §
21, do art. 8o da Lei no 10.865/04, instituidoras da alíquota adicional de 1%
da COFINS-Importação;
ii)
Inexistência de revogação da norma desonerativa da COFINS-Importação
prevista no § 12, do art. 8o da Lei no 10.865/04 pela norma do § 21, do art.
8o da Lei 10.865/04, instituidora da alíquota adicional de 1% da COFINS-
Importação

1 Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo a tributo de competência
da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei n o 5.172, de 25 de
outubro de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001)
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-010.996 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17090.720349/2019-11

Da sentença anexada aos autos é possível extrair os seguintes fatos que compõe
aquela demanda judicial:
1. Gol Linhas Aéreas S/A impetrou o presente mandado de segurança contra ato do
Inspetor Chefe da Inspetoria da Receita Federal do Brasil no Aeroporto Internacional
Tancredo Neves, postulando a declaração de seu direito ao regular processamento à
importação do motor principal de aeronave modelo CFM56-7B, número de série
875.245, afastando-se a espúria incidência da COFINS-Importação à alíquota de
1%, prevista no § 21 do art. 8o da Lei 10.865/04, bem como que seja ordenado à
autoridade impetrada que se abstenha, definitivamente, de praticar quaisquer atos de
cobrança ou reter o referido motor para tal finalidade, ou, ainda, de exigir a prestação de
garantia, ressalvado o seu direito à verificação da regularidade das demais condições e
exigências legais ínsitas à importação sob o Regime Especial de Admissão Temporária.
Sustentou a inexigibilidade do recolhimento do adicional referenciado, tendo, em
síntese, argumentado: (i) a inexistência de conflito entre a norma
desonerativa da Cofins-importação prevista no § 12 do art. 8o da Lei
10.865/04 e a norma contida no § 21 desse mesmo dispositivo, a qual
instituiu a alíquota adicional de 1% dessa contribuição; (ii) a ausência
de revogação da norma desonerativa da exação questionada pela
norma instituidora da majoração e (iii) a inconstitucionalidade da alíquota
adicional questionada. A impetrante afirmou que é inexigível o recolhimento do
adicional referenciado com fulcro no § 21 do art. 8o da Lei 10.865/04, seja em razão do
desvio da finalidade desonerativa das normas editadas especificamente para o transporte
aéreo regular, as quais afastam, inclusive, a incidência da própria COFINS-Importação
(§ 12, incisos VI e VII, do art. 8o da Lei 10.865/04), seja porque tal interpretação levaria
a inaceitável conclusão de que uma norma geral de mesma hierarquia possuiria o
condão de revogar uma norma especial, considerando que a lei geral posterior não
derroga a especial anterior (§ 2o do art. 2o do Decreto-Lei 4.657/42). Disse que tal
entendimento foi ratificado pela 7a e 8a Turmas do Tribunal Regional Federal da 1a
Região firmada quando do julgamento dos recursos de apelação n.o 0048075-
29.2015.4.01.3800,
0061329-35.2016.4.01.3800,
0084116-29.2014.4.01.3800,
0086204-40.2014.4.01.3800, 0089101-41.2014.4.01.3800 e, ainda, do recurso de
apelação n.o 0078566-89.2014.4.01.3400, respectivamente, nas sessões do dia 10-10-
2017, 22-8-2017, 13-6-2017, 8-3-2016, 29-2-2016 e 2-5-2017. Argumentou que, ainda
que aplicável o § 21 do art. 8o da Lei 10.865/04 às importações de partes, peças e
equipamentos destinados à manutenção, reparo e conservação das aeronaves por
empresas regulares de transporte aéreo, tal exigência é inconstitucional, pois viola
o sistema da seguridade social e o princípio do equilíbrio atuarial, além dos
princípios da isonomia e da equidade entre o contribuinte e o Poder Público, além
de ofender o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT), ratificado no Brasil,
já que cria tratamento diferenciado entre produtos importados e nacionais.
Aduziu, ainda, que é firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF),
conforme se extrai da Súmula 323, no sentido de que é vedada a apreensão de bens
como meio coercitivo para pagamento de tributos. Destacou, por fim, que o
equipamento (motor principal) será instalado em aeronave que opera 8 voos diários, e
sua retenção implicará o cancelamento de parte de tais voos e transtornos na malha
aeroviária da empresa, o que constitui violação do art. 170 da Constituição. Afirma que
a exigência fiscal constitui lesão a seu direito ao regime de concessão do regime
especial aduaneiro de admissão temporária do equipamento. (sem destaques no texto
original)
É evidente a identidade de objeto entre a Ação Judicial e o presente litígio
administrativo, implicando na incidência da Súmula CARF no 01, que assim prevê:

Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-010.996 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17090.720349/2019-11

Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Considerando que a matéria objeto da impugnação foi submetida ao Poder
Judiciário, não há como discuti-la nesta esfera administrativa, motivo pelo qual deve ser mantida
a decisão recorrida, que não conheceu a impugnação com relação ao mérito.
Ademais, cumpre destacar que o Auto de Infração lavrada para prevenção de
decadência, nos termos do artigo 63 da Lei no 9430/96.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário com liminar ou depósito
judicial, conforme previsão do artigo 151 do Código Tributário Nacional, não impede que o
Fisco efetue o lançamento de ofício, em especial pela atividade vinculada ao constatar a
ocorrência do fato gerador (art. 142 do CTN), permanecendo a sua extinção condicionada ao
resultado da ação judicial transitada em julgado.
O que se suspende não é o crédito tributário, mas sim a sua exigibilidade.
E, desde que a Fazenda Pública não adote medidas coercitivas para exigir do
sujeito passivo o cumprimento da obrigação tributária, é possível a sua constituição por meio da
lavratura de auto de infração.
O ilustre julgador de primeira instância corretamente aplicou o PARECER
COSIT No 07/2014, assim ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ementa: CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E
PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO
PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
DESISTÊNCIA DO RECURSO ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda
Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica renúncia às
instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo administrativo
fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja sendo discutida
judicialmente. A decisão judicial transitada em julgado, ainda que posterior ao término
do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão administrativa, mesmo quando
aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e esta lhe tenha sido favorável.
A renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública dê
prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir decisão formal,
declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida.

É irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito, na
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-010.996 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17090.720349/2019-11

forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias administrativas, em decorrência
da opção pela via judicial, é insuscetível de retratação.
A definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o recurso
administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 145, c/c art.
149, art. 151, incisos II, IV e V; Decreto-lei no 147, de 3 de fevereiro de 1967, art. 20, §
3o; Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, arts. 16, 28 e 62; Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 (CPC), arts. 219, 267, 268, 269 e 301, § 2o; Decreto-lei no 1.737, de 20
de dezembro de 1979, art. 1o; Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, art. 38;
Constituição Federal, art. 5o, inciso XXXV; Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art.
53; Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, art. 22; Portaria CARF no 52, de 21 de
dezembro de 2010; Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011, art. 26; art. 77 da IN
RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012.
e-processo no 10166.721006/2013-16.
Outrossim, ao presente caso aplica-se a Súmula CARF no 48, abaixo
reproduzida:
Súmula CARF no 48:
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, corretamente decidiu a DRJ de origem, motivo pelo qual deve ser
negado provimento ao recurso.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 288
DF CARF MF
Original